Tribunal: TJDFT
Processo: 0704658-49.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECONVERSÃO DEFINITIVA EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DETERMINAÇÃO PROVISÓRIA. NATUREZA CAUTELAR DA MEDIDA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO COM CLÁUSULA DE APRESENTAÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade exige interpretação conforme os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, impondo-se a prévia oitiva do condenado, ainda que de forma diferida, antes da decretação definitiva da medida.
2. Os arts. 44, § 4o, do Código Penal, e 181, § 1o, da Lei de Execução Penal autorizam a reconversão quando verificado descumprimento injustificado das condições impostas, devendo, contudo, ser preservado o direito do apenado de justificar sua ausência ou demonstrar a impossibilidade de dar início ao cumprimento da pena em audiência de justificação.
3. A não localização do sentenciado para início da execução da pena alternativa, mesmo após tentativas de intimação pessoal, pesquisa em sistemas informatizados e intimação por edital, não autoriza a reconversão definitiva da reprimenda, mas apenas sua decretação em caráter provisório, com natureza cautelar.
4. A jurisprudência do STJ e deste TJDFT é firme no sentido de que a reconversão definitiva somente se aperfeiçoa após a oitiva do apenado. Nesse intervalo, é legítima a adoção de medidas destinadas à sua localização, incluída a expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata, especialmente quando comprovado o descumprimento do dever de manter endereço atualizado.
5. A determinação da reconversão em caráter provisório resguarda a efetividade da execução penal e assegura a futura manifestação do sentenciado, evitando a ocorrência de nulidade processual decorrente de contrariedade aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
6. Recurso conhecido e provido.